Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. IDONEIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado tentado, pelo emprego de chave falsa e concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, ocorrência policial, relatórios e laudos periciais, além da prova oral produzida em juízo.
4. A autoria delitiva encontra-se demonstrada de forma segura pelas circunstâncias do flagrante, que evidenciam a atuação conjunta dos agentes, com divisão de tarefas, sendo o apelante responsável pelo apoio logístico à tentativa de subtração do veículo.
5. O depoimento de policiais militares, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para a condenação penal.
6. Demonstrada a menoridade relativa do réu ao tempo do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, com redução da pena na segunda fase da dosimetria.
7. Fixada pena definitiva de 1 (um) ano, é cabível a substituição por uma pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, incisos III e IV, do CP; art. 14, II, do CP; art. 65, I, do CP; art. 33, § 2o, “c”, do CP; art. 44 do CP; art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022. TJDFT, Acórdão 2018995, 1a Turma Criminal, julgamento em 10/07